Tribunal: STF
Processo: AI 597618
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA
   DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - ATO DECISÓRIO
   QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE - MERA ANÁLISE DOS
   PRESSUPOSTOS DO "FUMUS BONI JURIS" E DO "PERICULUM IN MORA" -
   INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.
- Não cabe recurso extraordinário contra decisões
   que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela
   jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais
   atos decisórios - precisamente porque fundados em mera
   verificação não conclusiva da ocorrência do "periculum in mora" e
   da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte
   interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de
   constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em conseqüência, às
   hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da
   República. Precedentes.